Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, rejeitou a impugnação ao valor da causa e manteve o entendimento de que o montante deveria corresponder a 12 meses de remuneração do cargo pretendido em concurso público. O embargante sustenta existência de omissão e contradição quanto à inexistência de proveito econômico direto.
II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o valor da causa com base no proveito econômico estimado, bem como se seria aplicável o art. 292, §§ 1o a 3o, do CPC, a fim de fixar valor meramente estimativo e, por consequência, alterar os honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa expressamente a impugnação ao valor da causa e adota fundamentação suficiente para manter o entendimento de que o valor corresponde a 12 (doze) remunerações do cargo público discutido.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos jurídicos não acolhidos pelo órgão julgador.
O colegiado não está vinculado à tese jurídica das partes, por força dos princípios iura novit curia e narra mihi factum dabo tibi jus, sendo desnecessário justificar a não aplicação de todos os dispositivos invocados pelo embargante.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: **1. A rejeição expressa da impugnação ao valor da causa afasta a existência de omissão ou contradição.
Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão.**
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292 e 1.022.